Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional. Indeferimento pela Administração da redução da carga horária de 40 para 20 horas do cargo de Professor da Educação Básica. Juízo de conveniência e oportunidade voltado à preservação do interesse público especificado na fundamentação administrativa. Exercício regular do poder discricionário. Inexistência de direito subjetivo incondicional líquido e certo. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.